Tribunal: STF
Processo: AI 122497
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-11
Data de publicação: 1988-03-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/1985.
HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM QUALQUER DOS ITENS DO REFERIDO DISPOSITIVO
REGIMENTAL. NÃO SE APONTA NORMA CONSTITUCIONAL OFENDIDA PELO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE A SÚMULA. RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL NÃO ACOLHIDA. NÃO BASTAM, NA ESPÉCIE, A FUNDAMENTAR
O APELO EXTREMO ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMAS
ORDINARIAS OU DE DISSIDIO PRETORIANO. RECURSO NÃO ADMITIDO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.